Tribunal: TJBA
Processo: 8001370-73.2023.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001370-73.2023.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO SALES FERNANDES

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS RIBEIRO

APELADO: ADELICE DOS ANJOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
ITALO BULHOSA VINAGRE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REALIDADE FÁTICA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA DE CONVIVÊNCIA MORE UXORIO. RELACIONAMENTO ESPORÁDICO. BENS IMÓVEIS. AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO ANTERIOR AO VÍNCULO. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. NOTAS FISCAIS GENÉRICAS. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de dissolução de união estável com partilha de bens. A parte Autora, ora Recorrente, alegou ter mantido união estável com a Recorrida de 2007 a 2020, formalizada por escritura pública em 2014, e buscou a partilha de dois imóveis supostamente construídos durante a união, além de um valor em dinheiro proveniente da venda de um deles. A sentença afastou a pretensão autoral, fundamentando-se na ausência de comprovação dos requisitos da união estável e de bens a partilhar.

II. Questão em discussão

As questões postas em discussão envolvem a análise da configuração dos requisitos legais para o reconhecimento da união estável, a comprovação da aquisição e existência de bens na constância da convivência e os efeitos da revelia da parte Ré diante do conjunto probatório.

III. Razões de decidir

A existência da união estável, embora formalizada por escritura pública em 2014, exige a comprovação efetiva da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, conforme preceitua o artigo 1.723 do Código Civil. O acervo probatório demonstrou que, apesar da formalização documental, a relação se caracterizou por visitas esporádicas e sem a notoriedade de uma entidade familiar, conforme depoimentos da Recorrida e de suas testemunhas.

O imóvel situado na Rua da Torre, apontado pelo Recorrente como fruto de esforço comum, foi comprovadamente adquirido e construído pela Recorrida com recursos próprios em período anterior ao início da alegada união estável, entre os anos 2000 e 2002/2003. As notas fiscais apresentadas pelo Recorrente, além de genéricas, não estabelecem correlação direta com os imóveis e os valores são compatíveis com pequenas reformas, não com uma construção integral.

A alegada existência de um segundo imóvel na Rua da Castanheira e o valor de R$ 11.000,00 proveniente de sua venda não foram comprovados pelo Recorrente por meio de qualquer documento idôneo que ateste sua existência, titularidade ou construção durante a união.

A revelia da Recorrida, embora gere presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na inicial, não ilide o dever do Recorrente de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No presente caso, o robusto conjunto probatório produzido pela Recorrida foi capaz de afastar a presunção decorrente da revelia, confirmando que os elementos necessários para a partilha de bens não foram demonstrados.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. A formalização de união estável por escritura pública não impede a análise da realidade fática da convivência, prevalecendo a ausência dos requisitos do artigo 1.723 do Código Civil quando o conjunto probatório demonstra relacionamento esporádico e sem objetivo de constituição familiar. 2. A partilha de bens exige comprovação inequívoca de que foram adquiridos onerosamente na constância da união estável, não sendo suficientes notas fiscais genéricas e depoimentos isolados para infirmar a prova de que o bem foi adquirido e construído por um dos conviventes antes do início da relação."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 226, §3º; Código Civil, artigo 1.723 e artigo 215; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.

Jurisprudência citada: TJ-BA - Apelação: 05010227420188050039, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001370-73.2023.8.05.0124
, em que figuram como apelante RAIMUNDO SALES FERNANDES e como apelada ADELICE DOS ANJOS CONCEICAO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08